Tribunal: TJPA
Processo: 0063199-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063199-82.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ADRIANNE CASTRO SOLEDADE, DERLANDI BARATA NEGRAO, HERNANDES NEVES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: DERLANDI BARATA NEGRAO, ADRIANNE CASTRO SOLEDADE, HERNANDES NEVES DE SOUZA JUNIOR, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados por servidores da Guarda Municipal de Belém em ação de cobrança, na qual pleiteavam a concessão de gratificação de produtividade no percentual de 100% sobre o vencimento base, com valores retroativos, e progressão funcional com base em legislação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do Município de Belém na interposição de Agravo Interno contra decisão que lhe foi integralmente favorável; (ii) analisar a alegação de que a decisão agravada reconheceu indevidamente o direito à progressão funcional com base exclusiva no critério temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A parte que obteve decisão judicial integralmente favorável não possui interesse recursal, sendo incabível o Agravo Interno manejado exclusivamente para discutir os fundamentos da decisão, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4.A decisão monocrática impugnada, assim como a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos dos autores, não reconhecendo qualquer direito à progressão funcional ou à majoração da gratificação para 100%.

5.O Município de Belém incorre em erro ao interpretar que a decisão agravada teria reconhecido o direito à progressão funcional com base no interstício temporal, quando, na realidade, a referência à legislação vigente (Lei Municipal nº 9.050/2013) teve por finalidade afastar o regime anterior e, por conseguinte, rejeitar o pleito dos autores.

6.A jurisprudência do STF é clara no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos, o que foi observado no caso concreto.

7.A alegação de risco à ordem e economia públicas revela-se infundada, pois não houve condenação do Município nem fixação de obrigação pecuniária em desfavor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A parte vencedora na demanda não possui interesse recursal para impugnar decisão que lhe foi integralmente favorável, ainda que com fundamentos diversos.

2.A menção à legislação vigente em decisão judicial que julga improcedente pedido de progressão funcional não configura reconhecimento de direito, mas sim fundamento para sua rejeição.

3.A ausência de condenação pecuniária ou de obrigação imposta ao ente público afasta a alegação de risco à ordem e economia públicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169; CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85, § 2º, incisos I a IV, e § 16; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 19; Leis Municipais nº 7.546/1991, nº 7.577/1992, nº 8.957/2012 e nº 9.050/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no AREsp 1.849.535/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STF, RE 593.304 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
24725256
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DERLANDI BARATA NEGRÃO E OUTROS, ora agravados.

Na origem, trata-se de
ação ordinária proposta por
servidores da Guarda Municipal de Belém, na qual pleiteavam a concessão da gratificação de produtividade no percentual de 100% sobre o vencimento base, com valores retroativos, bem como a progressão funcional.

O Juízo de origem, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos dos arts. 82, § 2º, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, e § 16, todos do CPC.

Contra referida sentença, foi interposta apelação tanto pelo Município quanto pelos ora agravados, a qual foi desprovida por decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidores da Guarda Municipal de Belém, na qual pleiteavam a concessão da gratificação de produtividade no percentual de 100% sobre o vencimento base, com valores retroativos, bem como a progressão funcional.

2. O Município de Belém alegou a inconstitucionalidade da vantagem pretendida, a prescrição da pretensão e a impossibilidade de concessão do benefício em razão das restrições orçamentárias previstas no artigo 169 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão de progressão funcional e do pagamento retroativo da gratificação de produtividade; (ii) a existência de direito dos servidores ao percentual de 100% da gratificação e à progressão funcional nos termos da legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85 do STJ, sendo atingidas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. O direito à progressão funcional configura relação de trato sucessivo, não sujeita à prescrição do fundo de direito.
5. A gratificação por produtividade dos guardas municipais foi regulamentada pelos Decretos Municipais nº 59.000/2009 e nº 78.480/2014, fixando o percentual em 70% do vencimento base. A legislação municipal vigente não prevê o percentual de 100% pleiteado, sendo incabível sua concessão.

6. A progressão funcional dos servidores está disciplinada na Lei Municipal nº 9.050/2013, que revogou a Lei nº 8.957/2012 e estabeleceu novos critérios de enquadramento, baseados no tempo de serviço. Não há direito adquirido ao regime jurídico anterior, conforme jurisprudência do STF.
7. Ausência de comprovação de redução nominal da remuneração dos servidores. A reestruturação do plano de carreira não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A gratificação de produtividade dos guardas municipais de Belém deve observar os percentuais previstos na legislação municipal vigente, não cabendo a majoração para 100%. A progressão funcional rege-se pelas regras do plano de carreira vigente à época do pedido, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169; Decreto nº 20.910/32; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 19; Lei Municipal nº 9.050/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.304 AgR; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1589542/MG.

O agravante, inconformado, manejou o presente Agravo Interno, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em flagrante equívoco ao manter sentença que reconheceu o direito à progressão funcional com base exclusiva no interstício temporal, o que, segundo argumenta, configura duplicidade de remuneração com base no mesmo critério temporal já utilizado para o pagamento do triênio, violando, assim, princípios constitucionais.

Alega a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da progressão funcional, notadamente diante da inexistência de qualquer produção probatória por parte das partes autoras.

Ressalta a existência de risco de grave lesão à ordem e economia públicas, bem como o efeito multiplicador do precedente, caso mantida a interpretação de que todos os servidores municipais fariam jus à progressão funcional apenas pelo decurso do tempo.

Questiona que a decisão monocrática incorreu em erro ao fundamentar-se na vedação de análise da legislação local, quando a controvérsia reside, segundo alega, na correta distribuição do ônus da prova, matéria de índole processual federal.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não haja retratação, a remessa dos autos ao órgão colegiado competente para julgamento do presente Agravo Interno.

Não
foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
25869268
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O cerne do presente Agravo Interno reside na insurgência do Município de Belém contra a decisão monocrática que, confirmando a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos dos autores.

De início, causa estranheza a interposição do presente recurso, uma vez que o Município de Belém, ora Agravante, foi a parte
vencedora
na demanda.

Vamos aos fatos:

Os autores, Guardas Municipais, ajuizaram ação pleiteando (i) gratificação de produtividade em 100% e (ii) progressão funcional com base em legislação antiga.

A sentença de piso (Juiz Magno Guedes Chagas)
JULGOU IMPROCEDENTES AMBOS OS PEDIDOS
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve qualquer condenação imposta ao Município.

Inconformados, tanto os autores quanto o Município apelaram. A decisão monocrática deste Relator
NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença de improcedência na sua integralidade.

Ora, o Agravante se insurge contra uma decisão cujo resultado prático lhe foi inteiramente favorável. Seus argumentos recursais atacam a fundamentação da decisão, sob o pretexto de que esta teria "reconhecido o direito à progressão funcional com base exclusiva no interstício temporal".

Tal alegação, contudo, parte de uma premissa fática e jurídica completamente equivocada. Em nenhum momento, seja na sentença de piso, seja na decisão monocrática, foi "reconhecido" o direito à progressão funcional nos moldes pleiteados pelos autores. Pelo contrário, o que ambas as decisões fizeram foi justamente
negar tal direito
, com base na seguinte linha de raciocínio:

a) A pretensão dos autores estava amparada em leis municipais (Lei nº 7.546/1991 e Lei nº 7.577/92) que já não se aplicavam à carreira no momento do ajuizamento da ação;

b) A carreira foi reestruturada por leis supervenientes (Lei nº 8.957/2012 e, posteriormente, Lei nº 9.050/2013), que estabeleceram novos critérios de enquadramento, estes sim baseados no tempo de serviço;

c) Conforme jurisprudência pacífica do STF, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade nominal de vencimentos.

Portanto, a menção ao critério de tempo de serviço na Lei nº 9.050/2013 serviu como fundamento para
rejeitar a pretensão dos autores
, e não para concedê-la. O Município confunde a fundamentação utilizada para afastar o pedido (a existência de uma nova lei que rege a matéria) com a concessão do próprio pedido.

O interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade, exige que a decisão impugnada tenha causado um prejuízo (sucumbência) à parte recorrente. No caso em tela, o Município de Belém não sofreu qualquer prejuízo; ao contrário, obteve a total improcedência dos pedidos contra si formulados.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que não cabe recurso da parte vencedora para discutir unicamente os fundamentos da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA. SÚMULA 83/STJ. (...) 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a parte que se sagrou vencedora na demanda não possui interesse em recorrer para obter a mera alteração dos fundamentos do acórdão.
2. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no AREsp 1.849.535/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

As preocupações do Agravante sobre "duplicidade de remuneração", "grave lesão à ordem e economia públicas" e "efeito multiplicador" são infundadas e hipotéticas, pois a decisão que se busca reformar
não gerou qualquer obrigação de pagamento ao Município
. A tese firmada foi, em verdade, favorável ao ente público, ao estabelecer que a progressão se rege pela lei nova e não pela antiga, e que não cabe a majoração da gratificação para 100%.

Em suma, o Município de Belém litiga contra um fantasma, combatendo uma condenação que jamais existiu. A decisão monocrática está em perfeita harmonia com a sentença de piso e com o ordenamento jurídico, tendo aplicado corretamente o direito à espécie para negar as pretensões autorais
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025